Tribunal: STF
Processo: HC 217688
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS JUDICIALMENTE E ACEITAS PELO SENTENCIADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Superior Tribunal Militar negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000266-06.2022.7.00.0000.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, ex-soldado, foi condenado, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, a 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 240, §§ 5º e 6º, inc. IV, c/c o art. 53 do Código Penal Militar (furto praticado contra a Fazenda Nacional), sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. O título condenatório transitou em julgado em 21/02/2020.



    3. Foi realizada audiência admonitória, por videoconferência, em 1º/10/2020, oportunidade em que o paciente aceitou cumprir as condições estabelecidas pelo Juízo, quais sejam: a) não se ausentar do território da jurisdição sem prévia autorização; b) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo se em serviço; c) não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem; d) não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade judiciária competente; e e) apresentar-se a cada três meses ao Juízo da Execução. 



    4. Ante o descumprimento das condições impostas para a suspensão condicional da pena, o Juízo da Justiça Militar da Primeira Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar revogou o sursis e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente para cumprimento da sanção.  



    5. Inconformada, a defesa protocolou recurso em sentido estrito no Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso.



    6. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a desproporcionalidade e a desarrazoabilidade da revogação do benefício. Ressalta a pandemia de Covid-19. Afirma ser facultativa a revogação. Diz suficiente, em lugar da revogação do benefício, a admoestação do paciente ou a prorrogação do período de prova. 



    7. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja cassado o acórdão do STM, restabelecendo-se a suspensão condicional da pena e, em sendo o caso, que o paciente seja admoestado ou prorrogado o período de prova.  



    É o relatório.  



    Decido.



    8. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão que resultou na revogação do benefício: 



    “Trata-se de processo de execução penal em desfavor do civil JONH KENEDI DOMINGUES, ex-Soldado, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em 31/08/2017, à pena de 01 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, §§ 5º e 6º, IV c/c art. 30, II c/c art. 53, todos do Código Penal Militar, com direito ao sursis pelo período probatório mínimo de 02 ( dois) anos (seq. 1).



    A sentença condenatória transitou em julgado em 21/02/2020, após julgamento de embargos infringentes e de nulidade pelo eg. Superior Tribunal Militar.



    A audiência admonitória foi realizada por videoconferência no dia 01/10/2020, oportunidade em que o sursitário aceitou cumprir as condições ali fixadas, quais sejam: a) Não se ausentar do território da jurisdição deste Juízo, sem prévia autorização; b) Não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo se em serviço; c) Não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem; d) Não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade judiciária competente; e) Apresentar-se a cada três meses ao Juízo da Execução (seq. 1, fl. 179).



    Ocorre, contudo, que o sursitário somente se apresentou em juízo nos dias 13/01/2021 (fl. 188), 14/04/2021 (fl. 221), 08/07/2021 (fl. 231) e 27/10/2021 (fl. 289), mesmo tendo sido autorizado o procedimento através de videoconferência.



    As certidões cartorárias nos seq. 5 e 6 informam a impossibilidade de contato com o sursitário e a sua não-apresentação trimestral.



    Em 31/01/2022, despachei determinando a intimação pessoal do sursitário para manifestar sobre a possibilidade de prosseguir com as apresentações virtuais ou se preferia comparecer presencialmente perante a sede desta auditoria militar ou no fórum da Comarca de seu domicílio .



    Certidão no seq. 18 esclarece que o sursitário manteve contato telefônico com o oficial de justiça deste juízo, ensejo em que informou ter mudado de residência recentemente, mas sem saber informar os dados exatos do endereço, apenas que fica no Município de Carapicuíba/SP. Solicitou, por fim, continuar com a apresentação virtual, ao tempo em que foi orientado pelo servidor a informar, assim que possível, o novo endereço domiciliar.



    Providenciada a juntada das certidões de antecedentes criminais do condenado (seq. 23, 24 e 25), verificou-se pesar contra ele uma condenação definitiva perante a 1ª Vara Criminal do Foro de Osasco/SP, transitada em julgado em 21/11/2019, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, convertida em prestação de serviço à comunidade por três anos e quatro meses e prestação pecuniária (doação por um mês) e multa de 333 dias (R$ 10.589,40) – execução de pena nº 0004960-50.2020.8.26.0405.



    Há também registro de outras duas ações penais em andamento em desfavor de JONH KENEDI DOMINGUES, a saber:



    i) processo nº 001343-98.2016.8.26.0542, cursionado na 1ª Vara Criminal do Foro de Osasco/SP, imputado no crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), suspenso por força do art. 366 do CPP (citado por edital que não comparece nem constitui advogado);



    ii) processo nº 0000700-09.2017.8.26.0542, cursionado na 3ª Vara Criminal do Foro de Osasco/SP, imputado nos crimes do art. 33, caput, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) e art. 244-B, caput, do ECA, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 29/08/2023.



    Nova certidão cartorária no seq. 26 dá conta que ‘(...) o sursitário JONH KENEDI DOMINGUES foi contatado, no dia 24/02/2022, por telefone (11 97870-3951), sendo agendada novamente a sua apresentação por videoconferência para o dia 25/02/2022. CERTIFICO, ainda, que na data combinada, o referido sursitário não entrou em contato nem respondeu pelo WhatsApp e nem mesmo foi possível contato telefônico. CERTIFICO, por fim, que, até o presente momento, não houve nenhum contato ou resposta por parte do sursitário.’



    Ouvido, o r. MPM requer ‘(...) que o sursitário seja advertido pelo Juízo a apresentar-se nas datas agendadas, bem como a fornecer seu endereço atualizado e a cumprir as demais condições estipuladas na audiência admonitória, sendo que a continuidade do descumprimento poderá acarretar a prorrogação e até mesmo a revogação do benefício’ (seq. 31).



    Por sua vez, a d. DPU não se opôs ao pleito ministerial, mas pugnou para que o sursitário fosse intimado pessoalmente (seq. 33).



    Por fim, nova certidão cartorária acostada no seq. 35 consigna que ‘(...) nos últimos dias e durante vários momentos, mantive contato com os seguintes familiares do condenado Jonh Kenedi Domingues: a mãe Sra. Sandra (11 94462-4012), a irmã Sra. Karina (11 95881- 6688) e a ex-esposa e mãe dos filhos Sra. Dryka (11 98389-4739). Todas afirmaram que estão há várias semanas sem contato com Jonh Kenedi, tendo informado que ele não possui celular e que está sem acesso a suas redes sociais, fato que o impede até mesmo de receber as inúmeras mensagens que elas enviam rotineiramente para ele. Ademais, tentei, sem sucesso, contato com todos os números do condenado que estão presentes nos autos do Auto de Prisão em Flagrante, da Ação Penal e da Execução: (11) 97562-9795, (11) 98029-0881, (11) 93305-4865, (11) 96433-6631 e (11) 97870-3951’.



    Nada mais a relatar, passo a decidir.



    Constata-se que o apenado JONH KENEDI DOMINGUES não aproveitou positivamente o benefício que lhe foi concedido pela Justiça Castrense, referente à suspensão condicional da execução da pena, a que foi condenado pelo Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM a um ano de reclusão.



    O aludido sursitário, com significativa ficha criminal, não atende aos requisitos subjetivos para a concessão do benefício (art. 84 do CPM), pois seus antecedentes e sua conduta posterior reforçam a presunção de que tornará a delinquir, como de fato tem feito, vez que tem se utilizado de práticas criminosas como meio espúrio de vida (art. 84, I, do CPM e art. 606, ‘b’, do CPPM).



    Além disso, descumpriu voluntariamente seu compromisso de não mudar de habitação sem prévia comunicação ao juízo e de comparecimento trimestral, o que foi autorizado, inclusive, a ser prestado virtualmente, estando atualmente em local incerto e não sabido, o que demonstra sua má-fé em cumprir as condições impostas e por ele próprio aceitas para beneficiar-se do sursis.



    Com a devida vênia ao MPM e à DPU, não é papel deste juízo diligenciar incansavelmente na busca do apenado, quando é dever deste, firmado em audiência admonitória, adimplir singelas condições (nada onerosas) a título de suspensão condicional da pena privativa de liberdade.



    Assim, demonstrado o nítido descaso pelo condenado quanto às condições do sursis e a circunstância de não apresentar localização certa, furtando-se, pois, à execução penal, tal situação não pode ser tolerada pelo Estado-Juiz, sob pena de odiosa impunidade e de fazer letra morta a lei penal militar.



    Ante o exposto, REVOGO a suspensão condicional da execução da pena de 01 (um) ano de reclusão, ao qual foi condenado pela Justiça Militar da União como incurso no art. 240, §§ 5º e 6º, IV c/c art. 30, II c/c art. 53, todos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 614, § 1º, alínea “a” c/c art. 606, ambos do Código de Processo Penal Militar.” (e-doc. 2, p. 1-3; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal Militar reafirmou o acerto da decisão:



    “Como se sabe, o legislador estabeleceu condições para a suspensão da persecução penal e listou causas de revogação obrigatória e facultativa do benefício, que encontram-se listadas no art. 614, caput e § 1º, do CPPM, quais sejam:



    Art. 614 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:



    I- for condenado, na justiça militar ou na comum, por sentença irrecorrível, a pena privativa da liberdade;



    II- não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano;



    III- sendo militar, for punido por crime próprio ou por transgressão disciplinar considerada grave.



    Revogação facultativa



    § 1º - A suspensão poderá ser revogada, se o beneficiário:



    a) deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença;



    b) deixar de observar obrigações inerentes à pena acessória;



    c) for irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade.



    No presente caso, cumpre relembrar que dentre as condições impostas para a suspensão condicional da pena ao Sentenciado - e por ele aceitas em Audiência Admonitória - estão ‘não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade judiciária competente’ e ‘apresentar-se a cada três meses ao Juízo da Execução’.



    Não obstante, a partir de janeiro de 2022, ainda no curso do período de prova, o ex-Soldado do Exército JONH KENEDI DOMINGUES parou de realizar suas apresentações trimestrais ao Juízo a quo. Contatado, alegou não possuir smartphone nem recursos financeiros para inserir créditos em sua conta telefônica, dependendo do empréstimo de um aparelho celular para participar da videoconferência.



    Um mês depois, ao ser intimado pessoalmente, disse ter se mudado de residência, para outra cidade (Carapicuíba/SP), não sabendo sequer informar seu endereço. Na mesma oportunidade, afirmou ter adquirido um telefone e pleiteou que as apresentações continuassem a ser virtuais, por meio do novo número por ele informado. Ocorre que, na data aprazada, novamente, deixou de se apresentar na videoconferência e não respondeu a qualquer das inúmeras tentativas posteriores de contato.



    Diante desse cenário, em que o Sentenciado mudou-se de residência sem prévio aviso e deixou de apresentar-se ao Juízo a cada três meses, constata-se o claro descumprimento de duas das condições impostas para a concessão do sursis. Portanto, nos termos do supracitado art. 614, § 1º, alínea ‘a’, do CPPM, não há dúvidas de que era facultada ao Magistrado a revogação do benefício.



    E não se diga que tratou-se de medida ‘descabida e desproporcionalmente rigorosa’, como alega a Defesa. Afinal, o Magistrado poderia ter revogado o sursis desde a primeira ausência à apresentação por videoconferência, mas não o fez. Na verdade, não é demais repetir que, previamente à revogação, foram realizadas diversas tentativas de contato com o Sentenciado e, ao ser intimado pessoalmente, lhe foi dada nova oportunidade de solucionar sua situação, inclusive no que toca à informação sobre seu novo endereço.



    Porém, em nenhum momento o Recorrente preocupou-se em atualizar esses dados perante o Juízo e, apesar de ter afirmado que tinha voltado a possuir condições para as apresentações trimestrais, se manteve inerte quanto à realização dessas apresentações e quanto às inúmeras tentativas de contato posteriormente empreendidas pelo Juízo a quo. Portanto, diante de tamanha desídia e desrespeito com o Judiciário, torna-se insustentável a alegação defensiva de que o Sentenciado estava de boa-fé.



    Não se ignora a importância do instituto da suspensão condicional da execução da pena, decorrente de política criminal tendente ao não encarceramento desnecessário dos apenados. Porém, consiste em um benefício que só faz sentido de ser mantido se houver comprometimento do beneficiário, a demonstrar a desnecessidade de cumprimento de pena privativa de liberdade naquele caso.



    A partir do momento em que esse beneficiário trata com desdém os recursos de tempo, dinheiro e pessoal despendidos pelo Juízo na incessante tentativa de localizá-lo - e, assim, de garantir que ele cumpra as condições acordadas -, ele está atestando a insuficiência, ao caso, daquela medida desencarceradora. Ora, não compete ao Judiciário se esforçar, repetidamente, para manter um benefício ao qual nem mesmo o beneficiário demonstra ter interesse.



    Sendo assim, no presente feito, além de não ter ocorrido qualquer ilegalidade - tendo em vista que o Magistrado, ao revogar o sursis, apenas exerceu o poder que o CPPM lhe facultava -, também não se verifica qualquer injustiça ou desproporcionalidade. Afinal, os autos demonstram que não houve apenas um lapso do Sentenciado, mas, sim, uma atitude deliberada, reiterada e injustificada de descumprir as condições do benefício às quais ele havia anuído.



    Some-se a isso que, como já relatado, pesa contra o ora Recorrente, perante a 1ª Vara Criminal do Foro de Osasco/SP, a Ação Penal nº 1500425-49.2018.8.26.0542, na qual ele foi definitivamente condenado à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão (em regime aberto), convertida em prestação de serviço à comunidade por 3 (três) anos e 4 (meses) e prestação pecuniária (doação por um mês), e multa de 333 (trinta e três) dias, no valor de R$ 10.589,40 (dez mil reais, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A condenação transitou em julgado em 21 de novembro de 2019. Ou seja, ele foi irrecorrivelmente condenado a pena restritiva de direitos.



    Assim, observa-se, no presente caso, a presença não apenas da causa de revogação facultativa do sursis prevista na alínea ‘a’ do § 1º do art. 614 do CPPM (não cumprimento das obrigações constantes da Sentença), mas também daquela prevista na alínea ‘c’ desse mesmo dispositivo legal, qual seja: a condenação irrecorrível do beneficiário a pena não privativa de liberdade.” (e-doc. 3, p. 5-7; grifos nossos).



    10. Inexiste ilegalidade a ser reparada.



    11. O instituto da suspensão condicional da pena, ou sursis penal, representa alternativa ao encarceramento, viabilizando-se ao sentenciado outras maneiras de cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. Por meio da benesse, a execução da pena constritiva não superior a dois anos poderá ser suspensa desde que atendidos determinados requisitos e que o condenado aceite as condições fixadas judicialmente.



    12. No âmbito do Código Penal Militar, os pressupostos para sua concessão e as causas de revogação estão disciplinados da seguinte forma:



    “Pressupostos da suspensão          



    Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:        



     I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71;        



     II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinquir.         



    Restrições         



    Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do pôsto, graduação ou função ou à pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva.         



    Condições         



    Art. 85. A sentença deve especificar as condições a que fica subordinada a suspensão.         



    Revogação obrigatória da suspensão         



    Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:        



     I - é condenado, por sentença irrecorrível, na Justiça Militar ou na comum, em razão de crime, ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa de liberdade;        



     II - não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano;        



     III - sendo militar, é punido por infração disciplinar considerada grave.         



    Revogação facultativa         



    § 1º A suspensão pode ser também revogada, se o condenado deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença.         



    Prorrogação de prazo         



    § 2º Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado.



    § 3º Se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de condenação, pode acarretar a revogação, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo.”



    13. O CPPM também disciplinas as hipóteses de revogação facultativa do benefício:



     “Art. 614



   (...)



   Revogação facultativa



   § 1º - A suspensão poderá ser revogada, se o beneficiário:



   a) deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença;



   b) deixar de observar obrigações inerentes à pena acessória;



   c) for irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade. ” (grifos nossos)



    14. Na espécie em análise, o paciente foi agraciado com o sursis mediante a imposição das seguintes condições: i) não se ausentar do território da jurisdição do Juízo, sem prévia autorização; ii) não portar armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender, salvo se em serviço; não frequentar casas de bebidas alcoólicas ou de tavolagem; iii) não mudar de habitação, sem aviso prévio à autoridade judiciária competente; e iv) apresentar-se a cada três meses ao Juízo da Execução.



    15. Ocorre que o paciente deixou de apresentar-se trimestralmente ao Juízo, bem como mudou de residência sem prévio aviso à autoridade judiciária. Consta dos autos que, antes da revogação do benefício, foi concedida oportunidade ao sentenciado para justificar o descumprimento e manifestar-se sobre a possibilidade de prosseguir com as apresentações de forma virtual ou presencialmente, tendo optado pela virtual. No entanto, na data designada para a nova apresentação, mais uma vez, não compareceu, tampouco apresentou justificativa para a ausência, não tendo sido mais localizado.



    16. Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da decisão revogatória do sursis, uma vez oportunizada ao paciente, em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a possibilidade de apresentar as razões para o não cumprimento das condições fixadas, tendo não apenas deixado de apresentar justificativa suficiente, como descumprido, novamente, a obrigação de se apresentar ao Juízo da Execução.



    17. Ademais, como bem ressaltado pelo Superior Tribunal Militar, o paciente fora condenado definitivamente, durante o período de prova do benefício, a pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos, incidindo ainda na hipótese de revogação prevista no acima colacionado art. 614, § 1º, al. “c”, do CPPM.



    18. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente aceitou as condições impostas na audiência admonitória para a concessão do sursis (art. 614, § 1º, ‘a’, do CPPM). Inciado o período probatório, deixou de cumprir a que exigia seu comparecimento trimestral em juízo. A propositada inércia do condenado, que, devidamente intimado, não apresentou justificativa, descaracteriza eventual cerceamento de defesa a justificar a nulidade da decisão que revogou a benesse. Nesse contexto, torna-se inviável, em sede de habeas corpus, restaurar benefício do qual não se mostrou merecedor. Precedente. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 116.554/SP, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014, grifos nossos).



    “PENA – SUSPENSÃO CONDICIONAL – CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL – SUPERVENIÊNCIA – REVOGAÇÃO – Ante o artigo 614, inciso I, do Código de Processo Penal Militar, a superveniência de sentença condenatória irrecorrível implica a revogação da suspensão condicional da pena.”



    (HC nº 135.292/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 23/04/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator